Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702755-86.2020.8.07.0000 Agravante(s) LUCIANA DA SILVA LEMOS Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana da Silva Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 52749443 do processo n. 0711844-16.2019.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada consistente na limitação dos descontos realizados em conta-salário e contracheque ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Confira-se excerto da decisão agravada: Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora requer a concessão de tutela antecipada para que o réu limite os descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, a serem aferidos mediante subtração dos valores relativos às rubricas de seguridade social e de imposto de renda. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro requisito, entendo que, neste juízo de cognição sumária, não emerge desconto que supere o percentual trazido pela autora. Com efeito, consoante contracheques de ID 51034712, o valor bruto de remuneração é de R$6.091,56, descontados os valores de seguridade social e imposto de renda, tem-se o valor líquido de R$5.120,14. Por conseguinte, 30% de tal montante equivale a R$1.536,04, inferior aos descontos promovidos pelo réu. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Em suas razões recursais (ID 14154045), a agravante suscita preliminar de nulidade da r. decisão ao argumento de ausência de fundamentação. Aduz que a relação jurídica na hipótese é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observado o disposto no art. 51, IV e § 1o, do referido diploma legal. Destaca a previsão do art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/07. Sustenta que “a referida decisão não levou em consideração os extratos bancários da autora no qual demonstra um desconto da parcela (acordo novação) de R$1.733,25 (mil setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao contrato anexado, no qual somando todos os descontos do requerido chega ao patamar mensal de R$3.026,11 (três mil e vinte e seis reais e onze centavos) descontados mensalmente” (sic). Ressalta que não foram analisados os bloqueios feitos pelo agravado em sua conta-salário. Discorre acerca da natureza do valor bloqueado, da impossibilidade de penhora de verbas salariais e do princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de limitar os descontos referentes às parcelas dos contratos descritos na inicial e aos demais descontos a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida à ora agravante pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Com efeito, pretende a agravante a limitação, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, dos descontos relativos a empréstimos bancários que contraiu com a instituição agravada. No que diz respeito à probabilidade do direito, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o[1], o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados. Sobre o tema, colha-se o entendimento que vem sendo adotado pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES IMPOSTOS PELAS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos referentes aos contratos de empréstimo a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos ou, subsidiariamente, do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos. 2. A previsão normativa de limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada, em princípio, à consignação em folha de pagamento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação deve incidir igualmente sobre os consignados em conta corrente, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. In casu, o valor debitado em folha de pagamento somado aos descontos realizados diretamente em conta corrente ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada. Entretanto, o valor descontado para saldar apenas os empréstimos consignados é inferior ao referido percentual, restando margem salarial consignável, podendo a instituição financeira debitar da conta corrente da agravada as parcelas dos contratos remanescentes, desde que observado o limite exposto. 4. Em sede recursal, a agravante atém-se a pleitear a limitação dos descontos, pelos empréstimos debitados da sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos, devendo a prestação jurisdicional observar os limites impostos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1196743, 07113094420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação deve incidir, por analogia, sobre os descontos efetuados diretamente em conta-corrente pela instituição financeira credora, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Consoante documentação apresentada, a agravante é servidora pública distrital, integrante do quadro da Secretara de estado de Saúde, e aufere renda mensal bruta de R$6.091,56 (seis mil noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), como se observa do contracheque de novembro de 2019 (ID 51034712 dos autos de origem). Efetuados os descontos referentes ao imposto de renda e à seguridade social, seus rendimentos totalizam R$5.120,14 (cinco mil cento e vinte reais e quatorze centavos), como indicado na r. decisão. Extrai-se, ainda, do referido documento que são descontadas diretamente em folha de pagamento parcelas de dois empréstimos contraídos com o banco agravado, nas quantias de R$1.273,30 (mil duzentos e setenta e três reais e trinta centavos) e R$19,56 (dezenove reais e cinquenta e seis centavos). Apenas esses valores em conjunto não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento), que, no caso da recorrente, corresponde a R$1.536,04 (mil quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos). Ocorre que, como se depreende do extrato bancário juntado pela autora no ID 51034732 do processo de referência, é descontado de sua conta-corrente, que recebe transferência de seu salário, sob a rubrica “deb parc acordo novacao”, o valor de R$1.733.91 (mil setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos). Verifica-se, desse modo, que o total de descontos efetivados diretamente em folha de pagamento e na sua conta-corrente (R$3.026,77 – três mil e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) excede o apontado limite de descontos de 30% (trinta por cento) (R$1.536,04 - mil quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos), a revelar o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta-se que, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos com o pagamento das prestações dos empréstimos relacionados pela agravante em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os vencimentos a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais brutos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social da servidora, até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.